Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706109-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO MARTINS LOPES AGRAVADO: LEONARDO SILVA DE LIMA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 44141705, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. Aguarde-se o prazo para manifestação da parte agravada, após, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 3 de março de 2023 15:06:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador